Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto a agravante se atenha às disposições do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC para defender a competência do Juízo de Direito da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar ação monitória que visa à cobrança de notas promissórias emitidas para pagamento nesta capital, em consonância com o artigo 76 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), fato é que as notas já prescritas foram emitidas pela agravada como forma de pagamento de álbum de formatura produzido pela agravante, que atua no ramo de serviços de cerimonial e assessoria de eventos, de modo a restar configurada entre as partes relação de consumo.
2. Com esteio nas disposições do artigo 6o, incisos VII e VIII, da Lei n. 8.078/90, a jurisprudência tem entendido que é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor quando esse integra o polo passivo da ação.
3. Dessa maneira, embora seja, em regra, relativa a competência territorial, nos moldes do artigo 63 do CPC, a modificação da competência não é admitida quando se dá em detrimento dos interesses do consumidor.
4. Cuida-se de matéria de ordem pública, passível de cognição de ofício, razão pela qual não se aplica na hipótese vertente a inteligência do Enunciado n. 33 da Súmula do STJ nem se exige a provocação expressa da parte adversa para impedir a prorrogação de competência.
5. A questão foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito deste Tribunal de Justiça, tendo a Câmara de Uniformização formulado a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (Tema 17).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.